Tribunal: TJSP
Processo: 0011059-67.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo em execução. Progressão ao semiaberto com dispensa do exame criminológico. Insurgência do MP. Agravado reincidente, com longa pena a cumprir por crimes graves. Hipótese que até pela incidência da nova regra da Lei 11.843/24 exige maior cautela na apreciação do requisito subjetivo. Benefício cassado. Recurso provido.